Tribunal: TJDFT
Processo: 0732368-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE RPV. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE NA PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO SOBRE A FORMA DE INCIDÊNCIA DA SELIC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra decisão proferida, nos autos do Cumprimento de Sentença que determinou a suspensão do curso processual até o julgamento final do Agravo de Instrumento n. 0724018-04.2025.8.07.0000, obstando a expedição de requisição de pagamento da parcela incontroversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento de agravo de instrumento que versa sobre a forma de incidência da taxa SELIC impede o prosseguimento da execução em relação à parcela incontroversa do crédito; e (ii) estabelecer se a alegação de sobrecarga administrativa constitui fundamento legítimo para suspender a expedição de requisições de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pacificada do STF (Tema 28) reconhece como constitucional a expedição de precatório ou RPV quanto à parte incontroversa da condenação transitada em julgado, sem necessidade de aguardar o desfecho de recurso que discuta apenas aspectos parciais da execução, como a metodologia de cálculo da SELIC.
4. A controvérsia submetida ao Agravo de Instrumento n. 0724018-04.2025.8.07.0000 limita-se à forma de aplicação da taxa SELIC, não abrangendo o valor incontroverso da execução, o que afasta qualquer impedimento para o cumprimento parcial da sentença.
5. A alegada necessidade de retificação de mais de 1.900 expedientes, em razão do número de substituídos, não constitui fundamento jurídico legítimo para suspender o prosseguimento da execução, sendo ônus da Administração Judicial a adoção de medidas organizacionais necessárias ao adequado funcionamento da unidade jurisdicional.
6. Eventuais dificuldades operacionais da Secretaria da Vara não podem justificar a postergação do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos princípios da efetividade, da celeridade processual e da duração razoável do processo.
7. A expedição de RPV referente à parcela incontroversa do crédito executado revela-se compatível com os precedentes desta Corte e com os princípios constitucionais da tutela jurisdicional efetiva e tempestiva, não havendo risco de prejuízo processual relevante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A pendência de julgamento de agravo de instrumento que discute a forma de aplicação da taxa SELIC não impede a expedição de requisição de pagamento relativa à parcela incontroversa do crédito executado.
2. A sobrecarga administrativa do juízo não constitui fundamento jurídico válido para restringir o direito dos credores ao cumprimento parcial da sentença transitada em julgado.
3. A execução contra a Fazenda Pública pode prosseguir em relação ao valor incontroverso, em consonância com o Tema 28 do STF e os princípios da efetividade, da celeridade e da duração razoável do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE no 1.205.530, Tema 28; TJDFT, Acs. 2054909, 0732629-43.2025.8.07.0000; 2059843, 0722882-69.2025.8.07.0000; 2055616, 0727696-27.2025.8.07.0000.